Tribunal: TCU
Processo: 036.706/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 835226, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 835226, função null, que teve como objeto Eletrificação Rural em comunidades indígenas do Município de Normandia (no da TCE no sistema: 682/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5017/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Siafi 835226, firmado com o município de Normandia/RR, que tinha como objeto a "eletrificação rural em comunidades indígenas". Considerando que a irregularidade imputada decorreu da falta de comprovação dos serviços executados no valor de R$ 218.870,82, uma vez que não foi apresentado o 2o boletim de medição; Considerando que o convenente anexou diversos documentos referentes a tal medição junto ao portal dos convênios, entre os quais a nota fiscal 357, já constante dos autos na peça 44; relatório fotográfico da medição (peça 87); certidões negativas da empresa (não juntadas aos autos); ofício de apresentação da medição (peça 88); e Fatura no 002, na qual há a discriminação dos serviços executados (peça 89); Considerando que a análise promovida pela unidade técnica demonstra ser possível verificar quais foram os serviços executados e pagos na segunda medição, eis que, ao se cotejar os serviços constantes da fatura apresentada (peça 89) com os executados nas medições 1 e 3 (peças 45 e 46), o somatório corresponde exatamente ao valor acumulado dos respectivos serviços no boletim de medição 3; Considerando que a correta e devida execução dos serviços foi atestada em diferentes ocasiões pelo repassador dos recursos, que assinalou a conclusão integral do objeto (peças 26 e 29); Considerando o entendimento uniforme da AudTCE, acolhido pelo MP/TCU (peças 90-93), de que não há débito a ser perseguido nos autos, de forma que não se encontram presentes os elementos válidos para constituição e prosseguimento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 90, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 036.706/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente Adolfo Brasil (CPF XXX.477.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Normandia/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.